Tribunal: TJBA
Processo: 8004584-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004584-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: WALTHO GUERRA FILHO

Advogado(s)
:
FABRICIO FERNANDES MOREIRA, MARINEIDE MOTA RODRIGUES registrado(a) civilmente como MARINEIDE MOTA RODRIGUES, LUCILIA OSORIO MOREIRA, ANTONIO LUCIANO MOREIRA, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA FIXADA. PRECEDENTES APLICÁVEIS DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004584-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como agravado WALTHO GUERRA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.